Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado por duas vezes e tentativa de feminicídio. Tribunal do júri. Decisão de pronúncia. Dolo eventual. Impronúncia ou desclassificação. Impossibilidade. Exclusão da qualificadora de dissimulação. Não cabimento. Exclusão da causa de aumento de pena pela prática do crime na presença de descendentes da vítima. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra pronúncia pelos crimes previstos no art. 121, § 2o, III, IV e IX, e § 2o-B, c/c art. 14, II, do CP (duas vezes) e no art. 121-A, § 1o, I, e § 2o, III e V, c/c art. 14, II, do CP, com a finalidade de submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) se deve ser despronunciado o réu ou ser desclassificada sua conduta por não haver provas suficientes do dolo quanto aos crimes de tentativa de homicídio; e (ii) se devem ser afastadas da análise do Tribunal do Júri a qualificadora de dissimulação (tentativas de homicídio) e a causa de aumento de pena pela prática do crime na presença dos descendentes da vítima (tentativa de feminicídio).
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. Positivada tais circunstâncias, não há falar em impronúncia.
4. Havendo indícios da configuração, ao menos, de dolo eventual, em que o agente assume o risco de produzir o resultado, não é cabível a despronúncia ou a desclassificação da conduta, impondo-se o julgamento pelo Tribunal do Júri.
5. A exclusão das qualificadoras somente se viabiliza quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Caso contrário, as matérias devem ser submetidas ao Conselho de Sentença. 5.1. No caso, é cabível a análise tanto da qualificadora de dissimulação quanto da qualificadora de emprego de veneno, pois, além de haver indícios da configuração de ambas, a primeira refere-se ao modo, enquanto a segunda refere-se ao meio de execução do crime.
6. O art. 121-A, § 2o, III, do CP prevê o aumento da pena quando o crime for cometido na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. A exasperação da pena se justifica quando os mencionados familiares de fato presenciam o crime, o que não se pode considerar na hipótese de estarem desacordados, previamente dopadas pelo réu, e somente terem tomado conhecimento dos fatos posteriormente. Nesse caso, a causa de aumento de pena não deve ser encaminhada para decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente improcedente.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017428, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2019740, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025.